Tribunal: TJES
Processo: 5000244-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. SUSPENSÃO PREVENTIVA DE ACESSO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – O Regulamento do ICMS – ES, em sua Seção VIII (Das Restrições e da Cassação da Inscrição), autoriza o Fisco a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando a Empresa “não se encontrar em atividade no local indicado no cadastro de contribuintes do imposto”. 2 - Este egrégio Tribunal tem entendido que o bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas ou o cancelamento da inscrição estadual, nas hipóteses previstas no RICMS/ES, independem de contraditório prévio. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S MACHADO - MARMORES & GRANITOS LTDA

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000244-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: S MACHADO - MARMORES & GRANITOS LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu a medida liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado pela Agravante.

A Agravante alegou na ação originária que a fiscalização da SEFAZ entendeu que a empresa não exercia suas atividades no local informado como seu domicílio fiscal e, em razão deste fato, realizou a suspensão de seu acesso ao sistema de emissão de notas fiscais, sem prévia notificação e oportunização do exercício do contraditório, o que, em sua perspectiva, caracteriza ofensa a seu direito líquido e certo de exercício da atividade profissional.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, indeferiu o pedido liminar ressaltando que:

[...] à primeira vista, entendo que não resta demonstrada a suposta ofensa a direito líquido e certo, pois há indicação de que a ciência acerca do procedimento de fiscalização
in loco
(e, consequentemente, a oportunidade para apresentação de impugnação), foi direcionada à impetrante que, contudo, não a acessou no momento oportuno.

[...]

Ademais, os e-mails trocados entre os servidores da Sefaz no referido procedimento indicam que a empresa impetrante já estava sendo fiscalizada por meio de outro processo administrativo, o PAF nº. 03780/2023. Assim, é possível (e provável) que tenha havido intimação prévia da impetrante por meio do DT-e, também acerca da instauração do PAF nº. 03780/2023, e sido oportunizado o contraditório.

Por essas razões, os documentos carreados aos autos não são suficientes à comprovação de que o contraditório não foi oportunizado à impetrante, especialmente porque o(s) processo(s) administrativos, aparentemente, não foi(ram) juntado(s) integralmente aos autos, o que impede, neste momento processual, o reconhecimento da suposta violação ao direito líquido e certo.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Regulamento do ICMS – ES, em sua Seção VIII (Das Restrições e da Cassação da Inscrição) estabelece que:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

[...]

II - quando o contribuinte:

[...]

b) não se encontrar em atividade no local indicado no cadastro de contribuintes do imposto; ou

O ato normativo estadual autoriza o Fisco a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando a Empresa “
não se encontrar em atividade no local indicado no cadastro de contribuintes do imposto
”.

Este egrégio Tribunal tem entendido que o bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas ou o cancelamento da inscrição estadual, nas hipóteses previstas no RICMS/ES, independem de contraditório prévio. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÕES À EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. IRREGULARIDADES FISCAIS. LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Os arts. 54-A, inciso III e 54-B, inciso II do RICMS-ES preceituam que a SEFAZ pode impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais quando o contribuinte, diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte, sendo possível, inclusive, a cassação da inscrição do estabelecimento. 2. A autoridade efetuou uma vistoria no local e concluiu que a apelante utiliza a Inscrição Estadual de maneira simulada, sendo patente a existência de irregularidades fiscais analisadas em procedimento prévio à solicitação de cassação, inclusive com entrevista do administrador, afastando a alegação de ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e outras garantias fundamentais do contribuinte. 3. A legalidade do procedimento adotado pela Administração é reconhecida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis n. 5020095-34.2021.8.08.0035 e 024160046934; e Agravo de Instrumento n. 5005362-64.2021.8.08.0000. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0033382-83.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 06/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – OPERAÇÃO DECANTER – REGULARIDADE DA SANÇÃO – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – INDÍCIOS DE FRAUDE ESTRUTURADA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A suspensão temporária da inscrição estadual prescinde de contraditório prévio, mormente se há indícios de fraude para o não recolhimento adequado do ICMS. Inteligência do artigo 54-A do RICMS/ES. 2. A autoridade fazendária atuou em conformidade com o princípio da legalidade, ao exercer corretamente o poder de polícia e sancionar preventivamente a agravante, de modo a obstar a continuidade de fraude estruturada e resguardar o erário. 3. Não é cabível o exame da questão relacionada à litispendência do mandado de segurança originário deste recurso e o writ de nº 5023810-76.2022.8.08.0024, uma vez que essa matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008065-31.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 17/10/2023).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. 1) Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional. 2) A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS). 3) Infere-se a reunião de robusto acervo probatório a revelar possível falsificação de diversas notas fiscais em operações de compra de café em grãos com produtor rural, no montante de R$ 323.000,00, uma vez ausente a comprovação de efetivo pagamento ao produtor pelas aquisições registradas, bem como o cotejo entre as datas dos cheques emitidos à ordem, e não ao portador, e a ausência de inscrição diária das movimentações no livro caixa. 4) Caracterizada a legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública, bem como evidenciada a oportunização de meios de defesa à empresa investigada, afigura-se presente a plausibilidade do direito invocado. 5) Recurso provido. Agravo interno prejudicado (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005707-93.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 27/07/2023).

Assim, a princípio, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa por ausência de contraditório prévio.

A análise da alegação de ausência de infração que justifique a sanção, por sua vez, demanda dilação probatória.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)